Tribunal: TJSP
Processo: 1002265-59.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL EM HIPERMERCADO. COBRANÇA DE ALUGUEL DOBRADO EM DEZEMBRO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO QUE NÃO SE EQUIPARA AO FIRMADO EM "SHOPPING CENTER".

LOCAÇÃO COMERCIAL EM HIPERMERCADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 54 DA LEI DE LOCAÇÃO. PRECEDENTES. PREVISÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL EM HIPERMERCADO. COBRANÇA DE ALUGUEL DOBRADO EM DEZEMBRO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO QUE NÃO SE EQUIPARA AO FIRMADO EM "SHOPPING CENTER".

LOCAÇÃO COMERCIAL EM HIPERMERCADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 54 DA LEI DE LOCAÇÃO. PRECEDENTES. PREVISÃO CONTRATUAL DE NORMAIS GERAIS COMO PARTE INTEGRANTE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA COM AS NORMAS GERAIS QUE AUTORIZAM A COBRANÇA DOBRADA EM DEZEMBRO. PROVA DOS TERMOS DAS NORMAS GERAIS À ÉPOCA DO CONTRATO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA.

RECURSO DESPROVIDO.